Tribunal: TJDFT
Processo: 0716199-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO E IMISSÃO NA POSSE. REQUISITOS PRESENTES EM PARTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A citação válida, no sistema processual, torna litigiosa a coisa, induz a litispendência e constitui em mora o devedor. Além desses, outros efeitos lhe seguem, como a vedação à adição ou alteração do pedido e da causa de pedir sem o consentimento do réu (art. 329, I, CPC), a vedação à sucessão das partes, salvo nos casos permitidos em lei (art. 108, CPC) e a fixação do estado da lide.

2. O art. 108 do CPC condiciona a sucessão de partes à previsão em lei, com o objetivo de se assegurar a denominada estabilização subjetiva do processo. Logo, em não sendo realizada a citação, mostra-se viável que se proceda à sucessão.

3. A ação reivindicatória não se confunde com as ações possessórias, porque é fundada no jus possidendi, e não no jus possessionis. Também não se confunde com a ação de imissão de posse, uma vez que não interessa, à ação reivindicatória, a existência de prévia relação jurídica entre as partes.

4. No caso, não obstante o domínio da coisa, a concessão da liminar pretendida possui o risco de causar maiores danos a grupo considerável de crianças e adolescentes, violando o dever constitucional do Estado na proteção integral infanto juvenil (art. 227 da CF).

5. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.